Tribunal: TJES
Processo: 5014142-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5014142-18.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO DE AMORIM
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSÃO ARGUIDA.
VÍCIO
ALEGADO. AUSÊNCIA DE MÁCULA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual rejeit
ou
-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

II.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
mácula
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas
pretender
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II
I
.
Em razão da
não evidenciada intenção protelatória do recurso
, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV.
Recurso
conhecido e
des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5014142-18.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
PAULO SERGIO DE AMORIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto p
elo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

em face de acórdão que conheceu e deu provimento
ao
apelo
manejado
por
PAULO SERGIO DE AMORIM
, ora embargado,
para reformar a sentença e conceder a segurança.

Em suas razões recursais
o recorrente
aponta a existência de vícios no acórdão, na medida em que
“A decisão embargada determinou a anulação do auto de infração objeto dos autos, mas também de todas as infrações posteriores a venda do veículo. Ocorre que apenas a infração que gerou a suspensão da CNH do autor foi objeto de discussão nos autos e não as demais”.

Em contrarrazões

pugna-se

pel
o
não conhecimento do recurso e,
na eventualidade, pelo desprovimento
.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

A parte embargada afirmou inexistir
vício n
o acórdão recorrido, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual
rejeit
a-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

Ultrapassada tal questão, e após a leitura atenta das razões de recurso,

adianto
não
merecer provimento
os presentes aclaratórios,
eis que o que se extrai é a pretensa rediscussão de matéria já debatida,
não havendo que se falar em qualquer mácula no julgado
.

Digo isto porque,
por ocasião do julgamento do
apelo

consignou-se que
“
sendo o veículo bem móvel,
a transferência de propriedade ocorre com a
simples
tradição e, por isso, relevante é que a base cadastral do
bem
perante o Detran guarde harmonia com a situação fática já consolidada, qual seja, transição de domínio já efetivada, nos moldes dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.
Ademais, na obra ‘Direito Reais’ dos autores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald é esclarecido que ‘
o registro da aquisição do veículo no Detran servirá apenas para efeito de publicidade e controle administrativo do tráfico de veículos por parte desse órgão’”.

Assentou-se, ainda, em dado julgamento que
“
a responsabilidade para a realização dos procedimentos de transferência
de veículo
é do adquirente
(novo proprietário).
Além disso,
p
revê o art
igo
134 do C
TB que o alienante deverá comunicar
ao órgão executivo de trânsito estadual
a
transferência de propriedade,
sob pena de
responder
solidariamente p
or
penalidades impostas e demais ônus atinentes ao veículo
”,
ou seja, “
a literalidade do mencionado artigo indica
também
ser dever do vendedor
comunicar
a realização de transferência de veículo ao órgão competente
no prazo de trinta dias”
.

Todavia, restou ressalvado que “
o Colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos sedimentou o entendimento
pela mitigação de tal regramento, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação as infrações de trânsito mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem, ressalvando apenas os débitos tributários como o IPVA ex vi enunciado sumular n. 585”,
sendo certo, portanto, que

“
a despeito da comunicação de venda não ter sido realizada no prazo previsto pela legislação específica, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos, especialmente pelo Contrato de Compra e Venda de Veículo, pelo Boletim Unificado 30383315, bem como pela Decisão emanada dos autos n. 0002002-87.2016.8.08.0064
que o apela
nte
não detém a posse sobre o
veículo
objeto deste feito desde
24
de
agosto
de 201
6
”
.

Em sendo assim, concluiu de forma escorreita este Colegiado
merecer amparo
“
a pretensão do apelante em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate a partir de 24.08.2016, além das restrições e impedimentos sobre sua CNH decorrentes de tal veículo”.

E justamente atentando-se ao
limite imposto pelo
pleito vertido na exordial do
mandamus
no sentido de concessão da ordem
“para confirmar definitivamente a liminar, se deferida, com a declaração de nulidade do Auto de Infração nº. D010744653 (processo administrativo nº. 87297680), bem como todas as demais infrações referentes ao veículo FORD FUSION. Placa MRP 5573, RENAVAM 00937573817, a partir de 24 de agosto de 2016, com a retirada dos pontos aplicados ao Impetrante”
(item 3 da petição inicial), fora provido o recurso
nestes moldes
.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas às provas constantes nos autos em apreço
.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dad
a a ausência de eviden
cia protelatória
do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)